Tribunal: TJPA
Processo: 0801369-82.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801369-82.2022.8.14.0123

APELANTE: IGOR RODRIGUES DA SILVA, DOUGLAS VEIGA RESENDE, JUCELINO CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §§2º, II, E 2º-A, I, DO CP, POR DUAS VEZES, ART. 157, §3º, II, DO CP, ARTS. 14 E 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/2003 C/C ART. 244-B, DO ECA E art. 348 do CP. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DETRAÇÃO PENAL. TOTAL IMPROVIMENTO.

1.
Inaplicável nos presentes autos a causa de diminuição do parágrafo primeiro, do art. 29 do CP, participação de menor importância, as provas demonstram que os apelantes tiveram uma atuação relevante na prática criminosa, contribuindo para o resultado, o que impede a aplicação do art. 29, §1º, do CP.

2.
Os depoimentos colhidos durante a instrução processual são coerentes e corroboram a participação de Igor nos atos delitivos, sendo insubsistente a alegação de negativa de autoria. O princípio
do in dubio pro reo
não pode ser aplicado de forma automática e irrestrita, mas apenas quando, diante da análise das provas, subsistirem dúvidas razoáveis quanto à autoria ou à materialidade, o que não é o caso dos autos.

3.
O exame da detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JUCELINO CONCEIÇÃO SOUZA, DOUGLAS VEIGA RESENDE E IGOR RODRIGUES DA SILVA
,

interpuseram por meio de defensor público o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Novo Repartimento.

Narra a denúncia, que no dia 29/06/2022, diversos crimes contra o patrimônio foram praticados no município de Novo Repartimento, que, de acordo com o
dominus litis
, eram encabeçados e agenciados por
Igor Rodrigues da Silva
que contratou os demais denunciados para a execução dos delitos. O primeiro destes crimes foi cometido em desfavor de Neuza Maria de Souza, ocorrido na data supra, por volta de 11h00min, na Rua da Pedra, Qd. 48, n.° 10, Vila Marabá. Na oportunidade, o acusado
Jucelino Conceição de Souza
, na companhia de um adolescente, chegaram na casa da vítima em uma motocicleta, conduzida pelo menor, tendo Jucelino Souza desembarcado da garupa e questionado se à vítima residia naquele local. Após confirmar ser sua a casa, Jucelino Souza anunciou o assalto e entrou empunhando uma arma de fogo, procurando dinheiro e subtraindo do local uma maleta com documentos e o telefone celular da vítima, tendo os meliantes se evadido do local na motocicleta usada na empreitada criminosa.

De acordo com o Ministério Público, na sequência do primeiro assalto, por volta de 11h15min, Jucelino Souza e seu comparsa, utilizando a mesma motocicleta e ainda na posse dos bens subtraídos da primeira ofendida, cruzaram com as vítimas Josenildo Pereira de Souza, à época dos fatos, motorista do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Clayton Nazaré do Socorro Martins Mesquita, oficial de justiça do TJPA, que estavam paradas em uma motocicleta pertencente ao Poder Judiciário, precisamente na rua Araguaína, Bairro Aparecida, município de Novo Repartimento. Os acusados Jucelino Souza e menor de idade, perceberam que o oficial de justiça portava uma pasta e um cordão de ouro, momento em que o adolescente parou a motocicleta ao lado das vítimas, tendo Jucelino Souza descido da garupa do veículo, apontando a arma para Clayton e Josenildo, afirmando, textuais:
“perdeu, perdeu”
.

Consignou o
dominus litis,
que quando as vítimas desembarcavam da motocicleta para se deitarem no chão, Jucelino Souza efetuou 02 (dois) tiros em Clayton Martins, atingindo a face esquerda e a lateral direita do pescoço, disparos que lhe causaram a morte. Ato contínuo, Jucelino Souza passou a revirar o corpo da vítima subtraindo-lhe uma pistola, um cordão de ouro, uma pasta e um aparelho celular. Após retirar todos os objetos pessoais da primeira vítima, o denunciado Jucelino Souza, apontou a arma de fogo na direção de Josenildo exigindo que entregasse uma arma de fogo e dinheiro, que acreditava que aquela possuía, tendo Josenildo repassado o aparelho celular, único objeto que portava. Em seguida, o acusado Jucelino Souza voltou a revistar o cadáver de Clayton, a procura de outros objetos, retirando algo que estava no bolso da calça da vítima. Os acusados, fugiram novamente, portando os objetos subtraídos das primeira e das últimas vítimas do delito.

Registrou o
parquet
, que os executores dos crimes chegaram à cidade de Novo Repartimento na noite anterior aos fatos, convidados por Igor Rodrigues da Silva pessoa com deficiência, cadeirante e morador do município de Tucuruí, para fazer um “intercâmbio” e realizar vários crimes na cidade, sendo Igor, que faria parte de uma facção criminosa, o responsável pelo apoio e suporte aos acusados, que consistiam na escolha dos alvos a serem roubados, disponibilização de hospedagem e pagamento para o deslocamento e alimentação dos meliantes.

Destacou a 2ª Promotoria de Justiça Criminal ao apresentar a exordial acusatória, que outra acusada, Andria Karoline Mota Valente foi a responsável por disponibilizar a residência que foi utilizada como refúgio pelos executores dos delitos, cabendo aos também denunciados
Douglas Veiga Resende
, conhecido pela alcunha de “paçoca” e Marcelo dos Santos Sabino a escolha dos alvos e a prestação de apoio material para execução dos crimes, como fornecimento de dinheiro e auxilio no deslocamento na cidade de Novo Repartimento, com o abastecimento da motocicleta utilizada nos crimes.

Registra a acusação, que o primeiro roubo narrado nos autos, ocorrido na residência de Neuza Maria de Souza foi escolhido por Marcelo e Douglas Veiga Resende, por ser a vítima possuidora de alguns “quitinetes” e outros bens, bem como por ser um alvo fácil já que morava apenas com sua filha portadora deficiência, o que, resta demonstrado pelo modo de agir dos executores que ao invadir o imóvel, indagaram a ofendida, chamando-a pelo nome e a questionaram sobre a existência de uma “pasta”, bem como onde estaria o dinheiro e o telefone celular, demonstrando, portanto, já possuírem o intento de subtrair os objetos específicos da vítima.

Por fim, narra do órgão ministerial, que existem nos autos provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes, planejados e executados pelos acusados, além do que, o denunciado
Igor Rodrigues da Silva
, após o comento do crime de latrocínio, abrigou em sua residência o denunciado
Jucelino Souza
, local em que foram apreendidas
13 (treze) munições, calibre 9mm, 02 (dois) carregadores e 22 (vinte e duas) munições, calibre 380mm, além da pistola 380 roubada de Clayton Nazaré do Socorro Martins Mesquita
, oficial de justiça do TJPA, a qual
Jucelino Souza
confessou

ter raspado a numeração em seu depoimento nos autos de apuração de ato infracional.

Por tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra todos os acusados, atribuindo ao acusado
JUCELINO CONCEIÇÃO DE SOUZA
, a prática dos crimes descritos nos arts. 157, §§2º, II, e 2º-A, I, do CP, cometidos em face das vítimas Neusa Maria e Josenildo Pereira, bem como pelos arts. 157, §3º, II, do CP pelo crime cometido em face da vítima Clayton Nazaré do Socorro Martins Mesquita, artigos 288, parágrafo único, do CP e arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 c/c art. 244-B do ECA, todos na forma do art. 69 do Código Penal;
IGOR RODRIGUES DA SILVA
, pelos crimes capitulados nos arts. 157, §§2º, II, e 2º-A, I, do CP cometidos em face das vítimas Neusa Maria e Josenildo Pereira, bem como pelos artigos 157, §3º, II, do CP pelo crime cometido em face da vítima Clayton Nazaré do Socorro Martins Mesquita, e artigos 288, parágrafo único, do CP e arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 c/c art. 244-B do ECA, todos na forma do art. 69 do Código Penal;
DOUGLAS VEIGA RESENDE, VULGO “PAÇOCA”
, pelos crimes capitulados nos artigos 157, §§2º, II, e 2º-A, I, do CP cometidos em face das vítimas Neusa Maria e Josenildo Pereira, bem como pelos artigos 157, §3º, II, do CP pelo crime cometido em face da vítima Clayton Nazaré do Socorro Martins Mesquita, e artigos 288, parágrafo único, do CP c/c art. 244-B do ECA, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os acusados, ora apelantes, da seguinte forma:

01.

JUCELINO CONCEIÇÃO DE SOUZA
:
condenado à pena de
47 (quarenta e sete) anos
e
06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa, pelos crimes descritos art. 157, §§2º, II, e 2º-A, I, do CP, por duas vezes, em razão dos delitos cometidos contra as vítimas Neuza Maria de Souza e Josenildo Pereira, bem como pelo art. 157, §3º, II, do CP, pelo crime cometido em face de Clayton Nazaré Mesquita e arts. 14 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 387, do CPP;

02.

IGOR RODRIGUES DA SILVA
: condenado à pena de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto

e
95 (noventa e cinco) dias-multa
, pelos crimes previstos no
art. 157, §§2º, II, e 2º-A, I, do CP, em face do crime cometido contra
Neuza Maria de Souza
e do art. 348 do Código Penal Brasileiro;

03.

DOUGLAS VEIGA RESENDE
: condenado à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto

e
76 (setenta e seis) dias-multa
, pelo delito previsto no
art. 157, §§2º, II, e 2º-A, I, do CP
, cometido contra a vítima
Neuza Maria de Souza
;

Inconformados, os recorrentes interpuseram por meio de defensor público, o presente recurso de apelação.

Postula a defesa pela reforma do
decisum
condenatório, para que seja reconhecida a participação de menor importância (§1°, art. 29, do CP), no que diz respeito ao apelante
Douglas Veiga Resende
, reduzindo-se a pena imposta pelo juízo sentenciante na fração de 1/3 (um terço), aduzindo a defensoria pública que no caso dos autos ficou comprovada a pouca relevância casual da participação do recorrente, que não atuou nos atos executórios, tendo apenas auxiliado na logística dos crimes.

Por sua vez, a defesa pugna pela absolvição do apelante
Igor Rodrigues da Silva
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a fragilidade do conjunto probatório, alegando que ao longo da instrução processual não foi comprovada a participação do acusado na empreitada criminosa, seja pelos depoimentos dos outros acusados ou através dos depoimentos das vítimas e ainda pelas imagens e interceptações telefônicas acostadas aos autos , registrando a defesa que o recorrente nega veementemente a prática de qualquer ilícito criminal.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância (§1°, art. 29, do CP), reduzindo-se a pena na fração de 1/3(um terço).

Requer a defesa a detração da pena imposta ao apelante
Jucelino Conceição Souza
, nos termos impostos pelo art. 387, §2°, do CPP, para que seja detraído do édito condenatório o período em que o acusado ficou preso preventivamente até a prolação da r. sentença pelo juízo sentenciante.

Por fim, pugna pelo prequestionamento de toda a matéria invocada nas razões recursais, para fins de eventual manejo de recursos as instâncias superiores.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento do recurso e o provimento parcial, apenas para que seja realizada a detração da pena do réu Jucelino da Conceição Souza e pelo improvimento das teses defensivas apresentadas em favor dos réus Douglas Vieira Resende e Igor Rodrigues da Silva, a fim ser mantida a sentença,
in totum
, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso de apelação apresentado em favor dos apelantes Jucelino Conceição de Souza, Douglas Veiga Resende e Igor Rodrigues da Silva,

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

APELANTE DOUGLAS VEIGA RESENDE: PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

A defesa pleiteia a aplicação do art. 29, §1º, do Código Penal, sustentando que Douglas teve uma participação de menor relevância no crime. No entanto, os elementos probatórios apontam para uma contribuição relevante na execução do delito, uma vez que o acusado, mesmo não tendo atuado diretamente nos atos de violência física, prestou apoio logístico essencial para a consumação do crime, conforme amplamente demonstrado nos autos.

Diante disso, entendo que a participação de Douglas Veiga Resende não pode ser considerada de menor importância, razão pela qual nego provimento ao pleito da defesa.

APELANTE IGOR RODRIGUES DA SILVA: NEGATIVA DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

O apelante Igor Rodrigues da Silva nega a prática dos atos imputados. No entanto, após análise detalhada dos autos, constato que as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para corroborar sua participação no crime, ainda que de forma subsidiária. Dessa forma, não há elementos que justifiquem sua absolvição com base na negativa de autoria.

Os depoimentos colhidos durante a instrução processual são coerentes e corroboram a participação de Igor nos atos delitivos, sendo insubsistente a alegação de negativa de autoria. O princípio
do in dubio pro reo
não pode ser aplicado de forma automática e irrestrita, mas apenas quando, diante da análise das provas, subsistirem dúvidas razoáveis quanto à autoria ou à materialidade, o que não é o caso dos autos.

Além das evidências obtidas por meio da quebra de sigilo, os depoimentos testemunhais colhidos durante a fase inquisitorial, e posteriormente confirmados perante o juízo, corroboram de maneira consistente a participação crucial do apelante no planejamento e execução da operação criminosa. As testemunhas destacam sua influência e responsabilidade na coordenação dos aspectos da empreitada, evidenciando sua contribuição para o sucesso do plano criminoso. Essas declarações mostram-se alinhadas e convergentes com as demais provas coletadas nos autos, reforçando a acusação.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da participação de menor importância, as provas demonstram que o apelante teve uma atuação relevante na prática criminosa, contribuindo para o resultado, o que impede a aplicação do art. 29, §1º, do CP.

APELANTE JUCELINO CONCEIÇÃO DE SOUZA: DETRAÇÃO PENAL

O réu Jucelino Conceição de Souza pleiteia a realização da detração penal, argumentando que o tempo de prisão provisória não foi computado na sentença.

O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao Juízo da Execução, consoante dicção do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP, destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau.

Assim, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
, e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença na sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/10/2024